Tribunal: STF
Processo: RE 1287588
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 12, p. 1): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO PREVISTO NA LEI Nº 17.169/2012. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INSCONSTITUCIONALIDADE Nº 1.124.824-5/02. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 39, § 4º; e 144, § 9º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 22, p. 35): 
    “(...) fica evidente a inconstitucionalidade dos artigos 6º, 7º e 8º da Lei Estadual 17.169/2012, com o intuito de camuflar o adicionar por tempo de serviço tipificando em progressão da referência do subsídio e ludibriando os Militares do Estado do Paraná.”
     A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR admitiu o recurso extraordinário (eDOC 26).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 12, p. 2):
    “A matéria objeto do presente recurso já foi decidida em sede de Incidente de Inconstitucionalidade, pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça do Paraná, posição que deve ser reproduzida neste julgamento, por imposição de seu caráter vinculante. 
    Antes, no entanto, deve-se fazer a ressalva que a Lei objeto do Incidente de Inconstitucionalidade nº 1.124.824-5/02, trata especificamente de Lei Estadual diversa (17.170/2012), mas aborda a mesma espécie de escalonamento e, portanto, aplicável, por extensão ao texto da Lei nº 17.169/2012. 
    O Órgão Especial, em referido julgamento, assim se posicionou, in verbis:
    INCIDENTE DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - ARTIGOS 4º, 6º, CAPUT E §§ 2º, 4º, 5º E 7º, DA LEI ESTADUAL Nº 17.170/2012 - TEMPO DE SERVIÇO COMO CRITÉRIO PARA PROGRESSÃO HORIZONTAL NA CARREIRA - SISTEMA DE REFERÊNCIAS - FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA - ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 39 § § 1º E 4º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - VÍCIO INEXISTENTE - DEVIDA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE MATERIAL - ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 
    (TJPR - Órgão Especial - IDI - 1124824-5/02 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Marcus Vinícius de Lacerda Costa - Unânime - J. 05.10.2015) 
    Ante o exposto, considerando que a causa de pedir do apelante reside exclusivamente na inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei nº 17.169/2012 e esta foi afastada pelo julgamento supramencionado, é de ser mantida a decisão atacada por seus próprios fundamentos.”
    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Corte a quo, demandaria a análise da norma local aplicável à espécie (Lei Estadual 17.169/2012), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor militar. Promoção por merecimento. Critérios. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve o arbitramento de honorários advocatícios pela Corte de origem.” (RE 1.123.950-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “Embargos declaratórios em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Administrativo. Militar. Promoção na carreira. 4. Prescrição do fundo de direito. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo e suficiente a manter o acórdão recorrido. Ratificação pelo STJ. Súmula 283. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 835.312-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.3.2015).
    Ademais, quanto à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea c, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Portanto, resta inviabilizado o recurso extraordinário, no particular.. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente